Tribunal: STF
Processo: RE 430580
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS. LIMITE. ART. 192, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO. DISPOSITIVO NÃO AUTO-APLICÁVEL.
1. A Corte a quo
limitou os juros a doze por cento ao ano exclusivamente com apoio na
 auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, da Carta Magna, sem qualquer
 referência à aplicação da Lei de Usura ou do Código de Defesa do
Consumidor. Não há, pois, fundamento suficiente de cunho
infraconstitucional apto a manter o acórdão recorrido.
2. Correta a
 decisão impugnada, que se baseou no firme entendimento desta
Suprema Corte no sentido de não ser auto-aplicável o referido
dispositivo constitucional (suprimido pela EC 40/03): Súmula STF nº
648.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a
que se nega provimento.